Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716146-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA AMARO DA SILVA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 21398546, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora